Tribunal: TJPA
Processo: 0818642-68.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818642-68.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CHARLE WDGLISON DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO. INEXIGIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor CHARLE WDGLISON DA SILVA SOUSA ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos financeiros retroativos a partir de 06/07/2022, compensados os valores recebidos a título de insalubridade. A decisão agravada também majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação cível;
(ii) estabelecer se há fundamento constitucional ou legal para o pagamento de adicional de periculosidade a servidor estatutário;
(iii) determinar se a legislação municipal é válida e suficiente para fundamentar o pagamento da verba;
(iv) verificar se o laudo técnico apresentado é apto a justificar a concessão do adicional com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração concreta e individualizada de risco de dano grave ou de difícil reparação, além de probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, requisitos não evidenciados no caso.

A Constituição Federal, com a redação da EC nº 19/1998, não veda a concessão de adicionais como o de periculosidade a servidores públicos, deixando tal regulamentação à legislação infraconstitucional de cada ente federado, conforme precedentes do STF (ARE 833216 e RE 543198 AgR).

A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seus arts. 79 a 81, e a Lei Municipal nº 17.431/2010 (Estatuto da Guarda Municipal de Marabá) preveem expressamente o pagamento do adicional de periculosidade, condicionado à apresentação de laudo técnico emitido por médico ou engenheiro do trabalho, sem exigir regulamentação infralegal complementar.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado em junho de 2021 pelo próprio Município de Marabá, reconhece a periculosidade da função desempenhada pelo servidor, nos termos do Anexo 3 da NR-16 da Portaria MTE nº 3.214/78, sendo suficiente para justificar a concessão do adicional.

A sentença observou corretamente o pedido administrativo do servidor datado de 06/07/2022, limitando os efeitos retroativos a partir desta data e determinando a compensação com os valores recebidos a título de insalubridade, conforme previsto no §2º do art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008.

A ausência de regulamentação infralegal não impede a eficácia da norma legal municipal que prevê o direito, tampouco pode justificar a omissão do ente público em reconhecer o direito subjetivo do servidor.

A decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada do TJPA, que admite a validade do laudo técnico municipal e reconhece o direito ao adicional de periculosidade a guardas municipais nas mesmas condições fáticas e jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração concreta de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação, não configurados pela mera alegação genérica de prejuízo ao erário.

A legislação municipal que prevê adicional de periculosidade a servidores estatutários é válida e eficaz, mesmo sem regulamentação infralegal complementar.

O laudo técnico emitido pela própria municipalidade é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, é legítima e não gera enriquecimento ilícito.

A omissão administrativa na regulamentação de direito previsto em lei não obsta seu reconhecimento judicial quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; CPC, art. 1.012, § 4º e art. 85, § 11; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 79 a 81; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 82.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação Cível nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja; TJPA, Apelação Cível nº 0804181-57.2023.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0818623-62.2022.8.14.0028.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/11/2025 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 28289312), que negou provimento à apelação cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença que reconheceu o direito do servidor CHARLE WDGLISON DA SILVA SOUSA à percepção do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos a partir de 06/07/2022, deduzidos os valores pagos a título de insalubridade. A decisão agravada ainda majorou os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 29728024), o agravante requer: (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de grave dano ao erário (periculum in mora inverso); (ii) a ausência de previsão constitucional para pagamento do adicional de periculosidade a servidores estatutários; (iii) a necessidade de regulamentação infralegal da Lei Municipal nº 17.331/2008 para implementação do adicional; (iv) a ausência de laudo pericial individualizado que cubra o período pleiteado; (v) inexistência de previsão na Lei Federal nº 13.022/2014, que regula as Guardas Municipais, e pendência legislativa com o PL nº 4177/2019.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada e o provimento da apelação cível.

O agravado apresentou contraminuta ao agravo interno (ID 30069395), sustentando: (i) o acerto da decisão monocrática, que aplicou corretamente o art. 1.012 do CPC ao receber a apelação apenas no efeito devolutivo; (ii) a existência de legislação municipal expressa e válida que prevê o adicional, dispensando regulamentação; (iii) a validade do laudo técnico (LTCAT) elaborado pelo próprio Município, que reconheceu a periculosidade da função; (iv) a aplicação da jurisprudência do STF que reconhece a possibilidade de legislação infraconstitucional dispor sobre vantagens não elencadas expressamente na Constituição; (v) a inaplicabilidade de precedentes de outros tribunais que tratam de situações jurídicas diversas da presente.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, especialmente quanto:(i) à concessão do efeito suspensivo à apelação; (ii) à possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade a servidor estatutário, à luz da Constituição Federal; (iii) à suficiência do laudo técnico e (iv) à validade da legislação municipal como fundamento autônomo para a concessão da verba.

DA AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO

Nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, é possível conceder efeito suspensivo à apelação nos casos em que se demonstre a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, não basta a alegação genérica de risco ao erário.

Neste ponto, é firme a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO INOMINADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. O agravante interpôs agravo interno contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado . 2. Alegou que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da medida. 3. Garantido o contraditório, a parte contrária foi intimada para se manifestar .II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado.III . RAZÕES DE DECIDIR5. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.6 . Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a presença concomitante dos requisitos de relevante fundamentação jurídica (fumus boni juris) e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).7. No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito alegado nem o perigo da demora que justifiquem a medida pleiteada.8 . A alegação genérica da exceção de contrato não cumprido não comprova o periculum in mora, especialmente quando a obrigação fixada na sentença se refere ao adimplemento de valores contratuais.9. A matéria debatida demanda apreciação do mérito do recurso inominado, cuja sentença se fundamenta em contrato celebrado entre as partes, afastando a presença do fumus boni juris.10 . Além disso, o recurso inominado já se encontra pautado para julgamento em sessão virtual com início em 17/03/2025, circunstância que reforça a inexistência de urgência.11. Diante da ausência dos requisitos legais, mantém-se a decisão agravada. IV . DISPOSITIVO E TESE12. Recurso conhecido e desprovido.13. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo a recurso inominado exige a presença concomitante do fumus boni juris e do periculum in mora, requisitos não verificados na hipótese dos autos ." (TJ-PR 00137465720248160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 17/02/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/02/2025) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC/2015) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO . INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE/ AGRAVANTE. ALEGADA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. CONTUDO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 - PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO NA HIPÓTESE . TESE GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - AGT: 40147118520188240900 Rio do Sul 4014711-85 .2018.8.24.0900, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial)

No presente caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar elementos concretos e individualizados que justifiquem a exceção à regra do efeito devolutivo, motivo pelo qual não há razão para o recebimento do recurso no seu efeito suspensivo..

DA CONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

A Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, ao tratar dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos no art. 39, §3º, não contempla o inciso XXIII do art. 7º. Contudo, como já assentado pelo STF:

"AConstituição da Republicanão estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III daConstituiçãonão há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art.39,§ 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art.
7º
, inc.XXIII, daConstituiçãoda República (Decisão Monocrática -ARE 833216/ PB, Relator Min.ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas naConstituição Federal. (RE 543198/ RJ, Relator Min.DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)"

Desta feita, considerando que Emenda Constitucional nº
19
/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade pelos servidores públicos mas tão somente deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades penosas, insalubres ou perigosas, bem como o percentual a ser aplicado, na espécie, o ente federado pode validamente instituir vantagens remuneratórias como o adicional de periculosidade.

DA VALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

No caso em questão, adicional de periculosidade encontra previsão expressa na legislação municipal aplicável aos servidores de Marabá, notadamente no artigo 79 da Lei nº17.331/2008, condicionando-se a sua concessão à verificação por laudo pericial de médico ou engenheiro do trabalho e fixa o percentual de até 30% sobre o vencimento-base do cargo, vejamos:

"Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locaisinsalubresou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazemjusa um adicional limitado de até 30% calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§ 1º O adicional de insalubridade ou depericulosidadesomente será devido ao servidor enquanto na atividade, e na presença das condições que ensejaram a sua concessão.

§ 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e depericulosidadedeverá optar por um deles."

Por sua vez, a Lei Municipal nº 17.431/2010, que instituiu o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, estabelece o direito dos guardas municipais ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade; determinando, entretanto, a impossibilidade de cumulação desses benefícios. Vejamos:

"Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, farão jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

§ 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade epericulosidadedeverá optar por um deles."

Nesses termos, tem-se que há expressa previsão legal de pagamento do adicional precedido de laudo técnico, elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, exigência esta que foi observada, conforme o LTCAT emitido pela própria municipalidade em junho de 2021.

DO LAUDO TÉCNICO E DOS EFEITOS RETROATIVOS

O LTCAT juntado aos autos atesta expressamente a periculosidade da função desempenhada pelo autor, com fundamento no Anexo 3 da NR-16 da Portaria MTE nº 3.214/78. A sentença reconheceu corretamente que os efeitos financeiros se operam a partir do requerimento administrativo (06/07/2022), vedando a retroatividade indevida e determinando a compensação com os valores de insalubridade recebidos – o que afasta qualquer risco de enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, atendidos os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, que por ele optarem.

A respeito do assunto, destaco julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDAMUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidorISAIAS RODRIGUES LOPES, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº
17.331
/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo § 2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85
,
§§ 2º
e
11
, do
CPC
, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81;
CPC
, art.
85
,
§ 11
.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0818636-61.2022.8.14.0028
– Relator (a):LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidorEDUARDO DE RIZ FILHO, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº
17.331
/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo § 2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85
,
§§ 2º
e
11
, do
CPC
, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81;
CPC
, art.
85
,
§ 11
.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0804181-57.2023.8.14.0028
– Relator (a):LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidorPaulo Henderson De Sousa, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº
17.331
/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo § 2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85
,
§§ 2º
e
11
, do
CPC
, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81;
CPC
, art.
85
,
§ 11
.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0818623-62.2022.8.14.0028
– Relator (a):LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

“Cuida-se de ação ordinária em que o autor pugna pelo pagamento de adicional de periculosidade, em 30% (trinta por cento) do vencimento base do cargo efetivo de Guarda Municipal.

(...)

No caso, há laudo técnico das Condições doAmbiente de Trabalho (LTCAT) elaborado pela própria municipalidade, em junho de 2021, que reconheceu a atividade desempenhada pelos guardas municipais como perigosa, nos termos do Anexo 3 da NR-16 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, recomendando a aplicação do adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base dos Guardas Municipais, de acordocom a previsão já contida na legislação municipal (id. 26138204).

“(...)”Em relação a dedução de valores recebidos a título de insalubridade, conforme estabelece o art. 82, § 2º, da Lei Municipal nº 17.331/2008, a sentença observou tal comando legal, tomando o cuidado de determinar que o pagamento do adicional de insalubridade se dê a partir de 06/07/2022, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período.

Assim, mostra-se correta a sentença que determina o pagamento do adicional de periculosidade ao autor.

(...).

(TJ-PA0818629-69.2022.8.14.0028, Relator (a. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 20/05/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DEPERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL.RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional depericulosidade, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A
Constituição Federal
, após a EC nº
19
/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de periculosidade para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº
17.331
/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por periculosidade foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de periculosidade ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art.
7º
,
XXIII
; EC nº
19
/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF,
ARE 833216
, Rel. Min.Roberto Barroso; STF,
RE 543198
AgR, Rel. Min.Dias Toffoli; TJPA,
Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040
e
Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002
.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº
0818650-45.2022.8.14.0028
– Relator (a):ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)"

Desta feita, a decisão agravada está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou injustiça a ser reparada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática guerreada.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025